Tribunal: TJBA
Processo: 8072032-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072032-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUSA DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, ALINE GOMES DA SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXA ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 21,24% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADES DA MENOR PRESUMIDAS E QUALIFICADAS POR DESPESAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. PRUDÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA A FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O cerne do recurso consiste em aferir o acerto da decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor, em percentual que a Agravante considera insuficiente.

2.

A fixação da verba alimentar, mesmo em caráter provisório, deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

3.

As necessidades da Agravante, criança de tenra idade, são presumidas e foram reforçadas por prova de despesas específicas com saúde (hipertrofia de adenoides) e educação, demonstrando a relevância de seus gastos.

4.

Por outro lado, a capacidade financeira do Agravado, qualificado como trabalhador autônomo, não foi objeto de comprovação robusta nesta fase inicial do processo, o que justifica a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau ao arbitrar a pensão.

5.

A decisão agravada, ao fixar os alimentos em 21,24% do salário mínimo e determinar a divisão de despesas extraordinárias, mostra-se razoável e proporcional para um juízo de cognição sumária, não havendo elementos probatórios suficientes que autorizem a majoração pretendida em sede de agravo de instrumento, sem prejuízo de futura reavaliação da matéria após a regular instrução processual.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8072032-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
K.A.O., REPRESENTADA POR VANUSA DA SILVA ALMEIDA
e como Agravado,
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora